Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. liquidação de sentença. obrigação solidária. multa. título executivo. fgts. restituição indevida. verba honorária. majoração. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida em liquidação de sentença, que estabeleceu os parâmetros da condenação, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação é solidária e se é devida a multa contratual, a restituição do valor relativo ao FGTS e a majoração da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. O título executivo acatou o pedido subsidiário, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, que consiste na obrigação de restituir o sinal, de forma solidária, e que a importância deve ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, razão pela qual é inadmissível rediscutir a questão.
4. O pedido subsidiário não faz menção à pretensão de restituição de qualquer valor a título de FGTS para viabilização do financiamento, razão pela qual a devolução imposta na decisão agravada é indevida.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o recurso manejado pelos réus, ora agravantes, majorou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor fixado pelo juízo da causa, de maneira que a decisão impugnada, no ponto, não merece reparos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A liquidação de sentença deve observar fielmente os termos do título executivo.”